Tribunal: TJDFT
Processo: 0704771-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DO ARTIGO 4o DA LEI No 13.654/2018. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DESTA CORTE DE JUSTIÇA AFASTANDO O ENTENDIMENTO EXARADO PELO CONSELHO ESPECIAL. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 157, § 2o, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Conselho Especial desta Corte de Justiça, no julgamento do Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade no 2018.00.2.005802-5, decidiu que o artigo 4o da Lei no 13.654/2018 é formalmente inconstitucional.
2. Todavia, considerando que o Supremo Tribunal Federal, em vários julgados, decidiu que a inconstitucionalidade reconhecida por esta Corte possui fundamento em matéria interna corporis, não sujeita ao controle jurisdicional, impõe-se o reconhecimento de que o § 4o da Lei no. 13.654/2018 constitui novatio legis in mellius, uma vez que excluiu o inciso I do § 2o do artigo 157 do Código Penal, devendo ser aplicada retroativamente aos casos em que a majoração da pena do crime de roubo tenha ocorrido em função de utilização de arma branca (imprópria), mesmo àqueles com sentença transitada em julgado, tal como preceituam o artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal, e o artigo 2o, parágrafo único, do Código Penal.
3. In casu, o réu utilizou uma faca e uma chave de fenda para exercer a ameaça e cometer o crime roubo, razão pela qual deve ser mantida a exclusão da majorante do emprego de arma, por força do princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão recorrida que deferiu ao agravado o pedido de aplicação retroativa da Lei no 13.654/2018 e afastou a causa de aumento prevista no artigo 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, em relação à segunda condenação do sentenciado pelo crime de roubo, reduzindo-lhe a pena.